Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O À vista do noticiado, ad cautelam, retire-se o processo da pauta de julgamento. Com urgência, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da derradeira petição do curador (ID 68919097). Feito, ouça-se o Ministério Público a respeito. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator